Tribunal: TJDFT
Processo: 0710534-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0710534-58.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MY CARE COSMÉTICOS EIRELI AGRAVADO: TAIZE BRONZATI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por My Care Cosméticos Eireli contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília (ID na origem 86130543) que, nos autos de cumprimento de sentença n. 0718610-73.2018.8.07.0001, ajuizada contra Taize Bronzati, indeferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) do salário da agravada, bem como o pedido de penhora no rosto dos autos de ação que tramita na Justiça Trabalhista. Em suas razões recursais (ID 24785019), afirma que o Juízo a quo indeferiu o pedido sob o fundamento de impenhorabilidade da verba salarial. Sustenta que, embora o Código de Processo Civil vede a penhora de salário, por se tratar de verba alimentar necessária à sobrevivência da parte, o c. Superior Tribunal de Justiça e este e. TJDFT mitigam a interpretação do art. 833, IV, do CPC, para autorizar a constrição de até 30% (trinta por cento) da remuneração, desde que preservados valores necessários à dignidade do devedor. Informa que a agravada figura como autora nos autos da ação trabalhista n. 0000227-30.2017.5.10.0021, que tramita na 21a Vara do Trabalho de Brasília, movida contra Impar Serviços Hospitalares S.A., com o valor da causa de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais). Ainda, que a agravada declarou nos autos da referida ação trabalhar no Hospital Vera Cruz, em Minas Gerais, no cargo de gerente de suprimentos. Em pesquisa na rede social Linkedin, a agravante afirma, também, que a agravada declarou trabalhar na GHAP Partners – Tecnologia da Informação e Serviços, no cargo de consultora em cadeia de suprimentos. Requer, portanto, o provimento do agravo de instrumento a fim de determinar a penhora de até 30% (trinta por cento) dos rendimentos salariais da agravada, bem como a penhora na capa dos autos da ação trabalhista mencionada. O recurso foi recebido sem efeito suspensivo (ID 24797903). Preparo ao ID 24785023. Apesar de enviado mandado de intimação por via postal, este foi devolvido sem cumprimento pelo motivo “ausente três vezes” (ID 25697897). Expedido novo mandado para o endereço em que foi cumprida carta precatória de citação expedida nos autos de origem, este também foi devolvido sem cumprimento pelo motivo “mudou-se” (ID 30491840). Sem contraminuta. É o relatório. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. A análise dos autos aponta ao não conhecimento do agravo de instrumento. Conforme relatado, o agravo de instrumento foi interposto contra decisão do Juízo de origem que indeferiu pedido de penhora de 30% do salário da agravada, porque “oriundo o débito perseguido de transações comerciais (ID 19386323), ausente a presença das exceções legais, bem assim ante a impossibilidade da mitigação da regra insculpida no art. 833, IV do CPC, revela-se inadmissível a penhora da verba cuja natureza se enquadra na hipótese em comento, mesmo no importe de 30% (trinta por cento) conforme pleiteado pelo exequente.” Também, indeferiu o pedido de penhora na capa dos autos de ação trabalhista, “dada a natureza alimentar e, portanto, impenhorável, das verbas rescisórias.” Essa decisão foi proferida em 17/3/2021 (ID 86130543 – autos de origem). Posteriormente, em petição de 15/6/2021 (ID 94627288 – autos de origem), a parte credora acostou aos autos termo de acordo judicial, com firma reconhecida em cartório, no qual requereram a homologação, nos termos do art. 487, III, do CPC e, após quitação integral, o arquivamento definitivo dos autos. Sobreveio nova decisão (ID 94639174 – autos de origem), de 15/6/2021, homologando o instrumento de transação e suspendendo o curso do feito até o dia 25/6/2021. Na sequência, a credora/agravante peticionou comunicando o pagamento do acordo, juntando aos autos o comprovante de pagamento no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), conforme acordado. Em sentença (ID 95333932 – autos de origem), de 22/6/2021, o Juízo a quo decretou extinto o cumprimento de sentença, pelo pagamento, com base no art. 924, II, do CPC. Ainda, desconstituiu penhora sobre veículo determinada ao ID, na origem, 74603347, promovendo a baixa da restrição no sistema Renajud. Os autos foram arquivados definitivamente, em 25/8/2021. Diante desse quadro, estando os autos no arquivo definitivo, com pagamento integral da dívida, impõe-se o reconhecimento da prejudicialidade do presente recurso. 3. Com essas razões, nos termos do inciso III do art. 932 c/c art. 1.018, § 1o, ambos do CPC e do art. 87, III, do RITJDFT, julgo prejudicado, por perda superveniente do interesse recursal, o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 11 de novembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora